Tribunal: TJBA
Processo: 0111109-89.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0111109-89.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL Advogado(s): ANTONIO FRANCISCO COSTA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA APELADO: Daniel Almeida Filho Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE LIMITA A TRINTA DIAS. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0111109-89.2009.8.05.0001, em que figura como Apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL e Apelado DANIEL ALMEIDA FILHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. Presidente Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator